Tribunal: TJMT
Processo: 1013726-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1013726-80.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: BENEDITO BRISOLA FERREIRA, MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA
EMBARGADO: MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA, ANTONIO CARLOS COSTA LIMA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – OMISSÃO - DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA - VÍCIO INEXISTENTE – REEXAME DA MATÉRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há omissão no julgado que enfrentou suficientemente as alegações expostas e fundamentou o indeferimento da justiça gratuita.
Relatório
Embargos de Declaração opostos à decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita.
Os embargantes alegam que o acórdão é omisso porque desconsiderou o fato de terem comprovado a hipossuficiência com a juntada da declaração do imposto de renda, extratos bancários e apontamentos em órgãos restritivos de crédito.
Arguem que, dos imóveis elencados no IR, o único que realmente lhes pertence é aquele onde residem, e as empresas estão inativas (Id 27693482).
Sem contrarrazões.
É o necessário.
Sob a arguição de omissão, os embargantes se limitam a rebater os fundamentos do decisum discorrendo sobre os bens constantes na Declaração do Imposto de Renda e a condição financeira em que se encontram. Contudo, não indicam em que ponto exatamente estaria o vício aduzido.
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:
“Os embargos de declaração visam aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2a Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. M in. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18-10-2007, p. 338)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1.082).
Ao contrário do alegado, a decisão não foi omissa e justifica de forma satisfatória o indeferimento do benefício da gratuidade. Desse modo, é evidente o intuito de tão somente de rediscutir a matéria.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Intimem-se
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator